Tribunal: TJSP
Processo: 1018435-27.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. AFASTAMENTO, ANTE A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA (ART. 1012, § 1o, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ANALISADA COMO MÉRITO. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE A EMPRESA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. AFASTAMENTO, ANTE A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA (ART. 1012, § 1o, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ANALISADA COMO MÉRITO. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE A EMPRESA VENDEDORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRÉDITO CEDIDO É REFERENTE À COMPRA E VENDA DOS MÓVEIS. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE PRODUZ EFEITOS EM RELAÇÃO À CESSIONÁRIA. SOLIDARIEDADE DE TODOS OS AGENTES INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE CONHECE, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.